Tribunal: STF
Processo: RHC 270868
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA;  DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES; E DE ‘LAVAGEM’ OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. ARTIGOS 2º, § 3º, DA LEI Nº 12.850/2013; 33 DA LEI Nº 11.343/2006; E 1º, §§ 1º E 4º, DA LEI Nº 9.613/1998. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 
 
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.058.993, in verbis: 

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABES CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSTO DE COMANDO. TRÁFICO DE DROGAS. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃ PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INTERROMPER AS ATIVIDADES ILÍCITAS. PERICULUM LIBERTATIS  CONSTATADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES, NA HIPÓTESE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO EVIDENCIADA. DESPROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA ATUAL FASE PROCESSUAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente de habeas corpus e, na extensão conhecida, denegou a ordem. O agravante busca a revogação de sua prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares alternativas. 
2. O agravante foi preso temporariamente, com custódia posteriormente convertida em preventiva, e denunciado pela suposta prática dos crimes de integrar organização criminosa (Lei n. 12.850/2013, art. 2º, § 3º), tráfico de drogas (Lei n. 11.343/2006, art. 33) e lavagem de capitais (Lei n. 9.613/1998, art. 1 º, §§ 1º e 4º), todos em concurso material (CP, art. 69) e concurso de pessoas (CP, art. 29). 
3. A prisão preventiva foi mantida pelo Juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que destacaram a gravidade concreta das condutas imputadas ao agravante, sua posição de liderança na organização criminosa e os indícios de envolvimento com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital. 
II. Questão em discussão 
4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do agravante, considerando os argumentos de ausência de contemporaneidade, desproporcionalidade da medida e insuficiência de fundamentos para justificar a necessidade da custódia cautelar. 
III. Razões de decidir 
5. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta das condutas imputadas ao agravante, que incluem a liderança em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e lavagem de capitais, além de indícios de ligação com facção criminosa e risco de atuação ilícita internacional. 
6. A manutenção da prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, considerando a periculosidade do agravante, o modus operandi da organização criminosa e o risco de reiteração delitiva. 
7. A contemporaneidade da prisão preventiva foi demonstrada pela permanência dos motivos ensejadores da medida cautelar, como o perigo concreto gerado pelo estado de liberdade do agravante. 
8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam. 
9. A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão preventiva foi considerada inadequada e insuficiente para acautelar o processo e o meio social. 
10. A análise de alegações não debatidas na instância de origem, como a ausência de referência ao nome do agravante em mensagens de celulares apreendidos e a alegação de movimentações financeiras não elevadas por parte desse agente, não pode ser realizada por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
IV. Dispositivo e tese 
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. 
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é cabível quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida para garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 2. A contemporaneidade da prisão preventiva está relacionada à permanência dos motivos ensejadores da medida, independentemente do lapso temporal entre a prática do fato ilícito e a decretação da custódia cautelar. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam. 4. A análise de alegações não debatidas na instância de origem não pode ser realizada por instância superior, sob pena de supressão de instância.”

Colhe-se dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos delitos previstos nos artigos 2º, § 3º, da Lei nº 12.850/2013; 33 da Lei nº 11.343/2006; e 1º, §§ 1º e 4º, da Lei nº 9.613/1998. 
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem. 
Contra esse decisum, manejou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.
Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente. 
Argumenta que “não bastasse a falta de contemporaneidade das transações financeiras, tampouco há contemporaneidade entre o tráfico de 2021 e os valores recebidos pelo recorrente”. Arrazoa que “o único elemento efetivamente relacionado ao recorrente são as movimentações bancárias. Por isso, a defesa insiste em demonstrar que a prisão e sua fundamentação decorrem apenas de uma narrativa criada no início da investigação e repetida, sem revisão crítica”. Informa que “nas conversas interceptadas entre os coinvestigados e nos aparelhos apreendidos, não há qualquer menção ao recorrente”. Sustenta, ainda, “padrão de vida incompatível com liderança criminosa” e “atividade laboral, renda lícita e histórico empresarial comprovados”. 
Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 
 
“Ex positis, requer-se, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, dada a ausência de contemporaneidade na demonstração do periculum libertatis, nos termos da fundamentação exposta. 
No mérito, requer-se a concessão da ordem de Habeas Corpus, ainda que de ofício (art. 654, § 2º e 647-A, do CPP c.c. art. 5º, inciso LXVIII, da CF e art. 192 do RISTF), para revogar a prisão preventiva, aplicando-se em caráter subsidiário medidas cautelares alternativas, destacando-se o uso de tornozeleira eletrônica.” 
 
É o relatório, DECIDO.
 
In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa: 
 
“[...] No presente caso, o Juízo de primeiro grau preservou a prisão preventiva destacando a gravidade concreta da conduta supostamente praticada pelo agravante (fls. 20-24): [...]
O Tribunal a quo, na mesma linha de entendimento, corroborou a necessidade da segregação processual, reiterando a idoneidade das razões de decidir exaradas no decreto prisional (fls. 36-37). 
Do exame acurado dos autos, tenho que as instâncias antecedentes se valeram de motivação idônea para justificar a decretação e a manutenção da custódia cautelar do paciente, destacando a sua importância para a preservação da ordem pública ante a gravidade concreta das condutas supostamente praticadas consubstanciadas num abjeto  modus operandi – o agravante, em tese, integra organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, ocupando posto de liderança e com indícios de forte relação com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital e possibilidade de atuação ilícita internacional. De acordo com as apurações, GLAUCO seria um dos responsáveis pela lavagem de grande volume de capital proveniente do tráfico ilícito de drogas. 
A análise das instâncias de origem, portanto, alinha-se ao entendimento desta Corte, que considera legítima a motivação da prisão cautelar em exame, conforme ilustram os seguintes julgados: [...]
Portanto, tendo em vista que a necessidade da prisão preventiva foi concretamente demonstrada nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas. 
Ademais, na linha do entendimento consolidado da Sexta Turma deste Superior Tribunal, a existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, isoladamente, afastar a custódia cautelar, se presentes os pressupostos que a autorizam, como ocorre no presente caso, em que a necessidade da medida foi concretamente demonstrada [...]
No que concerne ao argumento de que a prisão preventiva não seria contemporânea, o Tribunal a quo registrou que [...]
Tal conclusão encontra respaldo no entendimento desta Corte, uma vez que não há falar em desrespeito ao princípio da contemporaneidade na preservação da segregação cautelar ora impugnada, tendo em vista que restou devidamente demonstrado o periculum libertatis do agravante.
Aliás, em conformidade com a orientação estabelecida no âmbito do Supremo Tribunal Federal, (a) contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (STF, HC n. 185.893 AgR, relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 19/04/2021, DJe de 26/04/2021). [...]
Sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, esta Corte não pode conhecer das teses que defendem que as movimentações bancárias a ele atribuídas não envolveriam valores elevados nem que não se teria feito referência ao seu nome (ou apelido a ele atribuído) nas mensagens de aparelhos celulares apreendidos. [...]
Por fim, não é possível afirmar que a medida excepcional seja desproporcional em relação à eventual condenação que o custodiado possa vir a sofrer ao final do processo, uma vez que, na via do habeas corpus e no respectivo recurso ordinário, mostra-se incabível determinar a quantidade de pena que poderá ser aplicada na ação penal, tampouco se o cumprimento da reprimenda dar-se-á em regime diverso do fechado, v.g. AgRg no HC n. 1.006.629/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025. [...]”

Na espécie, o Tribunal a quo consignou “a gravidade concreta das condutas supostamente praticadas consubstanciadas num abjeto  modus operandi – o [recorrente], em tese, integra organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, ocupando posto de liderança e com indícios de forte relação com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital e possibilidade de atuação ilícita internacional. De acordo com as apurações, Glauco seria um dos responsáveis pela lavagem de grande volume de capital proveniente do tráfico ilícito de drogas”.
Deveras, cabível se mostra o entendimento de que a custódia cautelar para assegurar garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta da conduta, bem como a necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido: 
 
Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Gravidade concreta da conduta. Fundamentação idônea. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 250.435-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/2/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 221.166-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2022)

Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (artigos 33, caput, e 35, caput, todos da Lei 11.343/2006). Porte de arma de uso permitido (artigo 12 da Lei 10.826/2003). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 4. Gravidade concreta do delito. Considerável quantidade de droga apreendida. Possibilidade de reiteração delitiva. 5. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Negativa de provimento ao agravo regimental. (HC 152.912-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018) 

 AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CORRÉU EM CIRCUNSTÂNCIAS DIVERSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 259.941-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/9/2025)

Ademais, a contemporaneidade da ordem de segregação cautelar deve guardar relação com os motivos que a determinaram e não necessariamente com o momento dos fatos, consoante sucede na espécie. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO EXTEMPORÂNEO: INTERPOSIÇÃO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO AGRAVADO. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO POSTERIOR. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. (HC 216.005-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/6/2022)
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Alegação de ausência de cautelaridade e contemporaneidade. Inocorrência. 3. Prisão contemporânea aos fatos que ameaçam a instrução processual. 4. Alegação de excesso de prazo. Feito complexo que foi desmembrado. Irrelevância no caso concreto. 5. Agravo improvido. (HC 199.960-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/6/2021)

Assim, evidenciada a necessidade de segregação cautelar, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:
 
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)

Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido: 
 
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025) 

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)
 
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
Publique-se. 
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente